Tribunal: STF
Processo: RHC 123553
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão agravada em consonância com remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Porte ilegal de arma e munições. Crime de perigo abstrato. Consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou das munições. 4. Atipicidade da conduta em razão da ausência de ofensividade. Inocorrência. Objetividade jurídica da norma é a incolumidade pública, não só a pessoal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.